Tribunal: TJBA
Processo: 8001384-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001384-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: JADSON OLIVEIRA DA GUIA

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. REATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO CONTRATUAL ALEGADA. USO COMPARTILHADO DE CONTA. LAPSO TEMPORAL ENTRE DESATIVAÇÃO E AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por plataforma digital de transporte individual contra decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou a reativação do cadastro do agravado como motorista na plataforma. A agravante alega ausência dos requisitos legais para concessão da medida de urgência, ausência de urgência real e existência de justa causa para o descredenciamento, consistente em uso indevido da conta por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada que determinou a reativação da conta do agravado; e (ii) estabelecer se a agravante agiu no exercício regular de direito ao desativar o cadastro do agravado em razão de violação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da vedação de concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o art. 300, caput e § 3º, do CPC.

A decisão agravada foi proferida sem a devida instauração do contraditório e sem análise adequada dos requisitos legais, com base exclusivamente nas alegações unilaterais do autor, em descompasso com os princípios da motivação, da fundamentação adequada e da segurança jurídica.

Não restou comprovada a urgência necessária à concessão da tutela antecipada, considerando o lapso de aproximadamente dois meses entre a desativação da conta e o ajuizamento da ação.

A plataforma apresentou documentação técnica que comprova a violação contratual atribuída ao agravado, consistente no compartilhamento indevido da conta com terceiro, fato que caracteriza justa causa para o descredenciamento, nos termos dos Termos de Uso da plataforma.

A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da exclusão de motoristas de aplicativos por descumprimento contratual, reafirmando a autonomia privada e a liberdade de contratar das plataformas digitais.

O ato de descredenciamento configura exercício regular de direito, conforme previsto no art. 188, I, do Código Civil, não caracterizando ilícito a ensejar intervenção judicial ou concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A decisão que determina a reativação de cadastro de motorista em plataforma digital sem prévia instauração do contraditório e sem fundamentação adequada viola os princípios da motivação e da segurança jurídica.

O descredenciamento de motorista por violação contratual, devidamente comprovada, caracteriza exercício regular de direito da plataforma, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300, caput e § 3º; CC/2002, arts. 188, I, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005925-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 14.08.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2306557-56.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 06.11.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8126236-71.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 11.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8020507-61.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 12.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
nº 8001384-70.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
e agravado,
JADSON OLIVEIRA DA GUIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2